Tribunal: TJSP
Processo: 1038686-38.2018.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Felipe Ferreira
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. COBRANÇA. 1. Se a sentença está suficientemente motivada, de rigor a adoção integral dos fundamentos nela deduzidos. Inteligência do art. 252 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça. 2. Vedada a contratação de proprietários de unidades integrantes da associação para prestação de serviços, inexigível a multa por descumprimento contratual. Sentença mantida. Recurso

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. COBRANÇA. 1. Se a sentença está suficientemente motivada, de rigor a adoção integral dos fundamentos nela deduzidos. Inteligência do art. 252 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça. 2. Vedada a contratação de proprietários de unidades integrantes da associação para prestação de serviços, inexigível a multa por descumprimento contratual. Sentença mantida. Recurso desprovido.